Tribunal: TJSP
Processo: 1020969-28.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal referentes ao IPTU e taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2010 a 2014, do Município de Jundiaí. A parte embargante alega a inexigibilidade do IPTU devido ao desenvolvimento de atividade agrícola no local, com destinação rural incontroversa.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal referentes ao IPTU e taxa de coleta de lixo dos exercícios de 2010 a 2014, do Município de Jundiaí. A parte embargante alega a inexigibilidade do IPTU devido ao desenvolvimento de atividade agrícola no local, com destinação rural incontroversa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a exigibilidade do IPTU sobre imóvel com destinação rural, considerando a aplicação do artigo 15 do Decreto-Lei 57/66 e a possibilidade de cisão do imóvel para fins tributários.
III. Razões de Decidir
3. Aplicação do artigo 15 do Decreto-Lei 57/66, que prevê a inexigibilidade do IPTU para imóveis com destinação rural.
4. Descabimento de cisão do imóvel para fins exclusivamente tributários, não havendo amparo legal para a cobrança de IPTU e ITR sobre partes distintas do mesmo imóvel.
IV. Dispositivo e Tese
5. Reexame necessário e recurso da municipalidade não providos.
Tese de julgamento: 1. Imóvel com destinação rural é isento de IPTU conforme o artigo 15 do Decreto-Lei 57/66. 2. Não é possível a cisão do imóvel para fins tributários sem amparo legal.
Legislação Citada:
Decreto-Lei 57/66, art. 15.